Tribunal: TJDFT
Processo: 0740259-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740259-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANCISCO ASSIS VICTOR NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de ID. n. 22891506. Retire-se o processo de pauta da Sessão Virtual, para fins de sustentação oral, incluindo-o em julgamento presencial. Atente-se a Secretaria para o item 4 do referido petitório. Intime-se. Cumpra-se. , , 5 de fevereiro de 2021 17:39:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator